Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-57.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019465-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EROCIR CARDOSO GONCALVES JUNIOR - CPF: 042.485.071-02 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DECADÊNCIA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO EM VEÍCULO USADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140951726, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na obrigação de fazer, consistente na substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (
Veículo Marca: Volkswagen, Modelo Gol 1.0 I TREND, FLEX, ano: 2010, quilometragem de, aproximadamente, 14294 Km, conforme contrato de compra e venda de id. 58785131
), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais)
, limitada ao teto do Juizado, para o caso de descumprimento, podendo ser exigida somente após citação pessoal da reclamada (Súmula 410 STJ).

Ainda, autorizou a reclamada a retirar o veículo descrito na inicial, na residência do autor, no endereço descrito na petição inicial, sendo que deverá agendar previamente dia e hora para a retirada, com antecedência de, no mínimo, 72 horas.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título

de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como julgou improcedente o pedido de indenização de dano material.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminares
:
Impugnação ao valor da causa – Decadência - Incompetência do Juizado Especial - Cerceamento de defesa;

2) A improcedência dos pedido da inicial;

3) A impossibilidade de substituição do bem por veículo semelhante permanecendo o financiamento do veículo atual;

4) A ausência de ato ilícito;

5) A inexistência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Impugnação ao valor da causa

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação ao valor da causa, vez que, no caso, constata-se que a pretensão da parte autora (
R$ 46.216,10
), não supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

Decadência

Rejeito
a preliminar de decadência, diante de que, na hipótese de vício, os prazos são decadenciais, nos termos do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de trinta dias para produto ou serviço não durável e de noventa dias para produto ou serviço durável.

Já a pretensão à reparação pelos defeitos apresentados por tais produtos e serviços é regulada pelo art. 27, do aludido diploma legal, prescrevendo em
cinco anos
.

Incompetência do Juizado

Ainda,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega no dia
13/03/2021
realizou a compra de um veículo
Marca: Volkswagen, Cor Preta, ModeloGol 1.0 I TREND, FLEX, ano: 2010, Placa: NPQ 9468, RENAVAM: 00178078174, quilometragem de 14294 Km
, valor total de R
$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais)
.

Afirma que pagou
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
de entrada, sendo 06 (seis) parcelas de R$ 333,37 (trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) no cartão de crédito, R$ 1.000,00 (um mil reais) no débito e R$ 9.000,00 (nove mil reais) em dinheiro, enquanto que o valor restante foi financiado pelo Banco PAN em
48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 657,50 (seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Aduz que já no dia
15/03/2021
, o veículo apresentou defeito, que foi informado a ré, voltando a apresentar problemas mecânicos (sem aceleração e apagando) em
27/04/2021
.

No dia
12/05/2021
, novamente apresentou problemas, falhava e não ligava, tendo o autor comunicado a reclamada via
WhattsApp
.

Em
14/05/2021
, o veículo foi entregue ao autor, porém, no mesmo dia voltou a apresentar barulhos altos, estouros e ruídos no motor, fazendo com que precisasse ficar parado na garagem, sem poder utilizar.

Diante disso, a reclamada autorizou o autor a levar o veículo a um mecânico de sua confiança, que necessitava abrir o motor para constatar o problema, cobrando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo aceito pela reclamada que levou o veículo a uma oficina JP de sua confiança.

Narra que levou o veículo a outra oficina que emitiu um laudo, informando os problemas, mas não passou orçamento, pois tinha que abrir o motor.

Dessa forma, não obtendo a resolução do impasse, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2021.123611, além de reclamação perante o Procon FA N° 51.032.001.21-0001634.

Por outro lado, a empresa reclamada, em sede de contestação, aduz a inexistência de vício, sendo o veículo usado, com necessidade de manutenção periódica, sendo os defeitos causados por falta de manutenção por parte do autor.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a responsabilidade da parte autora pelos problemas apresentados no veículo
.

Além disso, observa-se que em sede de audiência de conciliação
, a reclamada pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022